Tribunal: TJDFT
Processo: 0014529-33.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014529-33.2015.8.07.0000 RECORRENTE: RESTAURANTE CARNES &amp; SALADAS LTDA - ME RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEFICÁCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DESCABIDA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENIÊNCIA DE LEI REGULANDO A MATÉRIA DE FORMA DIVERSA. OFENSA A COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA NOVA LEI. 1. A regra trazida no art. 462 do CPC, que autoriza o acolhimento de novos fatos quando do momento da prolação da sentença, só tem aplicação quando o processo ainda está em julgamento, jamais após o trânsito em julgado (Rcl 865/MG, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL). 2. "Mostra-se tão intensa a intangibilidade da coisa julgada, considerada a própria disciplina constitucional que a rege, que nem mesmo lei posterior - que haja alterado (ou, até mesmo, revogado) prescrições normativas que tenham sido aplicadas, jurisdicionalmente, na resolução do litígio - tem o poder de afetar ou de desconstituir a autoridade da coisa julgada" (RE 589513 ED-EDv-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Registre-se que houve oposição de embargos de declaração e, posteriormente, interposição de recurso especial, provido pelo STJ (id 14160014, págs. 144/149), para que a turma julgadora proferisse novo julgamento dos embargos declaratórios. Julgados os embargos, o acórdão recebeu a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO – PRECLUSÃO E COISA JULGADA - AUSÊNCIA DE NULIDADE – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – NATUREZA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES IRREGULARES EM ÁREA PÚBLICA - DEVER DIRIGIDO AO OCUPANTE DO IMÓVEL. 1) É inoportuna a suscitação de nulidade da sentença proferida em ação civil pública e já transitada em julgado, por ausência de formação de litisconsórcio entre os proprietários do imóvel sobre o qual se determinou a demolição, se tal alegação não foi em momento algum levantada perante o juízo. 2) Não existe nulidade se a ação pública, que teve o intuito de implicar a demolição de obras irregulares construídas em área pública, foi dirigida contra os ocupantes do imóvel, independentemente da condição de proprietário. Sobreveio o presente recurso especial, em que a recorrente alega violação aos artigos 109, §3o, e 114, ambos do Código de Processo Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva. Afirma que além de não possuir título de propriedade do imóvel, não é sucessora processual de qualquer demandado na ação civil pública, tampouco realizou qualquer edificação, sendo certo que o contrato de concessão de uso de área pública só poderia ser firmado com os proprietários, só quem podem ser compelidos ao cumprimento das determinações judiciais fixadas na sobredita ação civil pública. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 109, §3o, e 114, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou que a matéria atinente à legitimidade da recorrente encontra-se preclusa, e que a sua nova apreciação ofenderia os limites da coisa julgada. Assim, a análise da tese recursal, demandaria o reexame de tais elementos, vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior, que “Rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, para avaliar os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte, assim enunciada: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”. (AgInt no REsp 1861500/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 23/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012